Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751354-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSOES DE BRAZLANDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais manejada por Juscelino Parente Sidrim em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, fora designado o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional, tendo sido determinada, na mesma ocasião, a requisição de informações ao juízo suscitado. Nada obstante, o cotejo dos autos permite a inferência de que, até então, não foram fornecidos os esclarecimentos devidamente solicitados[1], motivo pelo qual, em reiteração, requisite-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão – ID 79485270 (fl. 67).